Tribunal: STF
Processo: RE 1480504
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Energia elétrica. Essencialidade e seletividade. Alíquota aplicada que não superou  à alíquota geral do Estado. Adequação ao Tema 745/RG. Lei estadual nº 6.374/1989 e RICMS/2000. Inexistência de direito a compensação/restituição do tributo. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário impugnava acórdão que manteve a cobrança de ICMS sobre energia elétrica à alíquota de 18%, considerando o recorrente como consumidor comercial não enquadrado nas exceções do art. 52, V, do RICMS.



    3. O Tribunal de origem entendeu que a alíquota aplicada não superava a aplicada para operações em geral, estando em conformidade com o Tema 745 de Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao manter a cobrança de ICMS sobre energia elétrica à alíquota de 18% para consumidor comercial não enquadrado nas exceções legais, diverge da jurisprudência do STF firmada no Tema 745 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745/RG), decidiu que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade do ICMS, as alíquotas sobre energia elétrica não podem superar às aplicadas a operações em geral.



    6. O acórdão recorrido manteve a alíquota de 18% para o agravante, considerando-o consumidor comercial de energia elétrica fora das exceções previstas em lei, sem ultrapassar as alíquotas de operações em geral.



    7. Não há divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 745/RG, porquanto a alíquota aplicada não ultrapassa à aplicada às operações em geral, nos termos da moldura fático-probatória delineada pelas instâncias de origem, de modo que não falar em direito a restituição/compensação do tributo.



    8. O reexame da prova e da legislação infraconstitucional é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.